Tribunal: TJMT
Processo: 1000442-18.2022.8.11.0091
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000442-18.2022.8.11.0091
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MOIRES LUIS WITT - CPF: 577.384.679-91 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO PREDIGER WITT - CPF: 019.063.841-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. MICRO E MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que reformou a sentença de primeiro grau e julgou improcedentes os pedidos iniciais. O recorrente busca a reforma da decisão, alegando que a interpretação dada à legislação estadual afronta preceitos constitucionais e diverge da jurisprudência consolidada sobre a matéria.

2.

A questão em discussão consiste em definir a exigibilidade do ICMS sobre a energia elétrica gerada por micro e mini usinas fotovoltaicas e injetada na rede de distribuição no contexto do sistema de compensação de energia elétrica regulamentado pela Resolução ANEEL no 482/2012.

3.

A Lei Estadual no 7.098/98 não pode ser interpretada de modo a permitir a incidência do ICMS sobre a energia elétrica compensada, pois tal operação não caracteriza circulação jurídica de mercadoria para fins de tributação.

4.

A Constituição do Estado de Mato Grosso veda a tributação indevida e impede a cobrança do ICMS sobre a energia compensada no sistema de distribuição, uma vez que não há transmissão de titularidade da mercadoria, mas apenas armazenamento temporário de energia para posterior consumo pelo próprio gerador.

5.

A incidência do ICMS sobre a compensação de energia solar desestimula investimentos em fontes de energia limpa e sustentável, afrontando o princípio do meio ambiente ecologicamente equilibrado previsto no artigo 263 da Constituição Estadual.

6.

A modulação dos efeitos da decisão deve ser observada, conforme fixado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1018481-79.2021.8.11.0000, aplicando-se o entendimento consolidado a partir da publicação do acórdão que deferiu a medida cautelar, nos termos do artigo 27 da Lei Federal no 9.868/99.

7.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Agravo Interno interposto por MOIRES LUIS WITT contra decisão monocrática que reformou a sentença de primeiro grau e julgou pela improcedência dos pedidos iniciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025